Tribunal: CARF
Processo: 10280.721495/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o sujeito passivo apresentar o referido Livro devidamente escriturado e a comprovação das despesas que preencham os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade e que correspondam a bens ou serviços efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721495/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.223 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ELISANGELA CLAUDIA DE MEDEIROS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o sujeito passivo
apresentar o referido Livro devidamente escriturado e a comprovação das
despesas que preencham os requisitos de necessidade, normalidade e
usualidade e que correspondam a bens ou serviços efetivamente recebidos e
pagos ao fornecedor/prestador.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721495/2010-49
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, formalizando exigência
assim discriminada:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 12),
o lançamento originou-se em razão de a Contribuinte ter declarado despesas escrituradas em
Livro-Caixa em valor superior aos rendimentos declarados, sendo glosado o valor de R$
47.189,00 (quarenta e sete mil e cento e oitenta e nove reais). Confira-se:

Em 14/07/2010 (e-fl. 48), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/06), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que no dia 29/04/2009 enviou sua declaração original e no dia
16/04/2010, sua contadora fez a retificação da referida declaração;
(ii)
esclarece que a declaração retificadora foi transmitida por engano, já que
sua contadora utilizou seu CPF na Declaração retificadora de outra cliente,
que possui o mesmo nome da Reclamante, estando correta a declaração
original;
(iii)
que não recebeu os valores informados na rubrica “Livro-Caixa” da
declaração retificadora, pois são de outra pessoa;
(iv)
ressalta que não se enquadra entre os contribuintes que declaram seus
rendimentos e pagamentos em Livro-Caixa, uma vez que recebe
rendimentos de pessoa jurídica na condição de funcionária com vínculo
empregatício;
(v)
para comprovar tal alegação, junta aos autos cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

(vi)
aduz que interpôs SRL e que foi indeferida em decorrência de não ter
apresentado comprovante de pagamento de pensão alimentícia e decisão
judicial para isso;
(vii)
esclarece que não os apresentou porque achou não ser necessário, já que
solicitou apenas a desconsideração da declaração retificadora;
(viii) no intuito de comprovar seus argumentos, anexou aos autos cópias das
Escrituras Públicas, que determinam o pagamento de pensão
alimentícia desde 2008;
(ix)
colaciona várias jurisprudências na intenção de demonstrar que tem direito
à desconsideração da declaração retificadora enviada por sua
contadora e considerada a declaração original, quando ocorrer erro
material;
(x)
finaliza pedindo a desconsideração da declaração retificadora com a devida
permanência da declaração original.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Belém, para
análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 15), analisou os
documentos anexados e os argumentos da Contribuinte, e manteve o crédito tributário apurado
na Notificação de Lançamento, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 26 de novembro de 2012, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em Acórdão de
no 0125.709 (e-fls. 65/70), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
conforme argumento da defesa apresentado e consultado o sistema
informatizado da RFB, verifiquei que a Contribuinte apresentou
Declaração de Ajuste Anual - DAA original do exercício de 2009
informando como dedução o pagamento de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 54.000,00;
(ii)
posteriormente, a Contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual
Retificadora, a qual foi objeto da revisão que ensejou o presente
lançamento. Nesta declaração retificadora, não consta informação sobre o
pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 54.000,00.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

Consta somente dedução despesas de “Livro Caixa” no valor de R$
49.589,00;
(iii)
conforme e-fl. 12, a Autoridade Fiscal glosou despesas de Livro Caixa no
valor de R$ 47.189,00;
(iv)
no presente caso, insta salientar que com a entrega da DAA Retificadora,
objeto da revisão, a DAA anterior deixou de ter validade. A DAA
Retificadora tem a mesma natureza da Declaração Original, substituindo-a
integralmente, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 15, de
6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU de 08/02/2001;
(v)
a Interessada, como contribuinte direto, conforme definição dada pelo
artigo 121 do CTN, é responsável pelas informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual. Assim, todas as informações prestadas na
DAA Retificadora, para que sejam modificadas, a Contribuinte deve
apresentar provas amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a
corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado;
(vi)
na intenção de comprovar suas alegações, a Contribuinte juntou aos autos
cópia de três Escrituras Públicas Declaratórias emitidas pelo cartório
Queiroz Santos;
(vii)
a permissão para dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia,
ocorre somente quando se tratar de separação consensual/divórcio
realizados por escritura pública, respeitados os demais dispositivos do
artigo 1.124-A da Lei n° 5.869/73;
(viii) da análise das escrituras públicas, verifica-se que os beneficiários
Francisca das Chagas de Medeiro Moreira (e-fl. 28), Ed Francisco de
Medeiros Moreira (e-fl. 34) e Edvaldo Gomes Moreira (e-fl. 40),
apenas declaram que receberam desde 10/01/2008 da Contribuinte, a
título de alimento, a importância mensal de R$ 1.500,00, em razão de
serem portadores de moléstia grave que os impossibilitou de exercer
atividade laborativa. Portanto, não se tratam de escrituras públicas de
separação judicial ou de divórcio, conforme determina a legislação;
(ix)
assim, considera-se que, quando a Interessada pagou valores não definidos
em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública nos termos do artigo 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11/01/1973 -
Código de Processo Civil, praticou ato por mera liberalidade que, por
força da legislação vigente, não gera o direito de dedução da base de
cálculo na declaração de ajuste anual;
(x)
convém ressaltar que, o valor de R$ 54.000,00 pago a título de pensão
alimentícia, diverge do valor declarado como sendo despesas de Livro
Caixa, que importou o valor de R$ 49.589,00;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

(xi)
na defesa apresentada, a Contribuinte não trouxe nenhum documento que
comprovasse a dedução das despesas de Livro Caixa;
(xii)
tivesse a Interessada comprovado seu direito à dedução do pagamento de
pensão alimentícia judicial, essa seria abatida imediatamente de sua DAA
retificadora, no entanto, não logrou êxito em fazê-lo, conforme
amplamente demonstrado nos itens anteriores;
(xiii) a responsabilidade pelas informações prestadas na Declaração de Ajuste
Anual é do contribuinte. Alegar que contratou terceiro para elaborar sua
declaração não afasta quaisquer obrigações tributárias, porquanto não há
como transferir a responsabilidade em questão.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da Declaração
Original,
substituindo-a
integralmente,
sendo
correto
o
lançamento que a teve como objeto.
LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO.
Para fazer jus à dedução de despesas de Livro Caixa, deve o sujeito passivo
apresentar o referido Livro devidamente escriturado e a comprovação das
despesas que preencham os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade
e
que
correspondam
a
bens
ou
serviços
efetivamente recebidos e pagos ao fornecedor/prestador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 14/08/2013, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 0125.709, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 75), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 76/78), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
que a jurisprudência é uníssona em reconhecer o direito da Contribuinte de
retificar sua declaração quando ocorre erro material;
(ii)
em homenagem ao princípio da verdade material deve ser considerada a
Declaração de Imposto de Renda anterior.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
14/08/2013 (e-fl. 75), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/09/2013 (e-fl.
76), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, acrescido de multa e juros.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário, tendo em vista que “na defesa apresentada, a contribuinte não trouxe nenhum
documento que comprovasse a dedução das despesas de Livro Caixa”, nos seguintes termos:

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

“Ademais, convém ressaltar que, o valor de R$54.000,00 pago a título de pensão
alimentícia, diverge do valor declarado como sendo despesas de Livro Caixa, que
importou o valor de R$49.589,00.
Convém salientar, que na defesa apresentada, a contribuinte não trouxe nenhum
documento que comprovasse a dedução das despesas de Livro Caixa.
Tivesse a interessada comprovado seu direito à dedução do pagamento de pensão
alimentícia judicial, esta seria abatida imediatamente de sua DAA retificadora, no
entanto, não logrou êxito em fazê-lo, conforme amplamente demonstrado nos itens
anteriores.” (e-fl. 69, g.n.)
A Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação, sem qualquer comprovação do quanto alegado. Confira-se:

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-
se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Na defesa apresentada, a contribuinte solicita que seja mantida a Declaração de
Ajuste Anual original do exercício 2009, ano-calendário 2008 e desconsiderada a
declaração retificadora, sob a alegação de que não recebeu os valores informados a
título de despesas de Livro Caixa e, sim, que pagou pensão alimentícia judicial.
Conforme argumento da defesa apresentada e consultado o sistema
informatizado da RFB, verifiquei que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste
Anual DAA original do exercício de 2009 informando como dedução o pagamento de
pensão alimentícia judicial no valor de R$54.000,00 (fls. 20/24 ).
Posteriormente, a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual
retificadora, a qual foi objeto da revisão que ensejou o presente lançamento. Nesta
declaração retificadora, não consta informação sobre o pagamento de pensão alimentícia
judicial no valor de R$54.000,00. Consta comente dedução despesas de Livro Caixa no
valor de R$49.589,00 (fls. 49/54). Conforme fls. 12, a Autoridade Fiscal glosou
despesas de Livro Caixa no valor de R$47.189,00.
No presente caso, insta salientar que com a entrega da DAA retificadora, objeto
da revisão, a DAA anterior deixou de ter validade. A DAA retificadora tem a mesma
natureza da Declaração Original, substituindo-a integralmente, conforme previsto na

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU de
08/02/2001, como segue:
Art. 54 – O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único - A declaração retificadora referida neste artigo:
I – tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada
substituindo-a integralmente;
A interessada, como contribuinte direto, conforme definição dada pelo artigo 121
do CTN, é responsável pelas informações prestadas na declaração de ajuste anual.
Assim, todas as informações prestadas na DAA retificadora, para que sejam
modificadas, a contribuinte deve apresentar provas amparadas em documentos hábeis e
idôneos, de modo a corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
Na intenção de comprovar suas alegações, a contribuinte juntou aos autos cópia
de três Escrituras Públicas Declaratórias emitidas pelo cartório Queiroz Santos (fls. 28,
34 e 40).
A Lei n° 9.250, de 26/12/1995, ao tratar da dedução de pensão alimentícia, assim
dispõe:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
Veja, então, o que dispõe o citado artigo 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11/01/1973
Código de Processo Civil:
Art. 1.124- A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo
filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto
aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento.
(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil
para o registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de
2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação
dada pela Lei no 11.965, de 2009)
Da norma exposta, a permissão para dedução dos valores pagos a título de
pensão alimentícia, ocorre somente quando se tratar de separação consensual/divórcio
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

realizados por escritura pública, respeitados os demais dispositivos do artigo 1.124-A da
Lei n° 5.869/73, acima transcrito.
Da análise das escrituras públicas, verifica-se que os beneficiários Francisca das
Chagas de Medeiro Moreira (fls. 28), Ed Francisco de Medeiros Moreira (fls. 34) e
Edvaldo Gomes Moreira (fls. 40), apenas declaram que receberam desde 10/01/2008 da
contribuinte, a título de alimento, a importância mensal de R$1.500,00, em razão de
serem portadores de moléstia grave que os impossibilitou de exercer atividade
laborativa. Portanto, não se tratam de escrituras públicas de separação judicial ou de
divórcio, conforme determina a legislação retro citada.
Assim, considera-se que, quando a interessada pagou valores não definidos em
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública nos termos do
artigo 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11/01/1973 Código de Processo Civil, praticou ato
por mera liberalidade que, por força da legislação vigente, não gera o direito de dedução
da base de cálculo na declaração de ajuste anual.
Ademais, convém ressaltar que, o valor de R$54.000,00 pago a título de pensão
alimentícia, diverge do valor declarado como sendo despesas de Livro Caixa, que
importou o valor de R$49.589,00.
Convém salientar, que na defesa apresentada, a contribuinte não trouxe nenhum
documento que comprovasse a dedução das despesas de Livro Caixa.
Tivesse a interessada comprovado seu direito à dedução do pagamento de pensão
alimentícia judicial, esta seria abatida imediatamente de sua DAA retificadora, no
entanto, não logrou êxito em fazê-lo, conforme amplamente demonstrado nos itens
anteriores.
Em sua defesa, a contribuinte também alega que o erro ocorrido em sua
declaração retificadora foi em consequência de ter sido confeccionada por terceiros.
A apresentação da declaração de ajuste anual constitui obrigação acessória na
acepção do artigo 113, §2o do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
(...)”
O artigo 122 do mesmo diploma legal assim dispõe:
“Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.”
Verifica-se, pela legislação citada, que a responsabilidade pelas informações
prestadas na Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte. Alegar que contratou
terceiro para elaborar sua declaração não afasta quaisquer obrigações tributárias,
porquanto não há como transferir a responsabilidade em questão.
As normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas atribuem a estas o
dever de informar os fatos alcançados pela tributação ocorridos no anocalendário,
mediante a apresentação da declaração de ajuste anual.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito
passivo dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as
penalidades advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que não pode
alegar desconhecimento de lei (art.3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de 4 de setembro de
1942 Lei de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe
é atribuída por lei.
Dessa forma, no presente caso, é do contribuinte a responsabilidade pelas
informações prestadas em sua declaração independente de quem a elaborou.
Por todo o exposto, a infração de dedução indevida de despesas de Livro Caixa
no valor de R$47.189,00, deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
É o voto.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do artigo 73 do RIR/997, e que,
havendo questionamento, cabe ao sujeito passivo demonstrá-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas.
A propósito:

7 Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “a” ).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o ):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de despesas
com hospitalização, médicas e odontológicas, e a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, do endereço e do número de
inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu, e, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; e
V - na hipótese de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação
com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional será feita por meio da
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, estabelecido para venda pelo Banco Central do Brasil
para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se dedutíveis como despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de pessoa com
deficiência física ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e que o pagamento seja efetuado
a entidades destinadas a pessoas com deficiência física ou mental.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico somente poderão ser deduzidas se o
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em decorrência de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil , poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo da declaração de ajuste anual ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721495/2010-49

PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que comprovada
mediante documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual as despesas médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a
tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência. (Processo n° 18239.009074/2008-49. Acórdão n° 2301-010.264.
Sessão de 03/02/2023. Relatora Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 114
DF CARF MF
Original